Tribunal: TJBA
Processo: 0324573-60.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0324573-60.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, CATARINA ALVES MIRANDA NUNES DE OLIVEIRA

APELADO: ELIO RODRIGUES CARVALHO e outros (19)

Advogado(s)
:
MARCOS WILSON FERREIRA FONTES, RAFAEL FACHINETTI BRANDAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL PREVIDENCIÁRIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA ATUARIAL. NECESSIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia atuarial, configura cerceamento de defesa, especialmente em demandas de previdência complementar, nas quais o equilíbrio econômico-financeiro do plano de custeio é diretamente afetado pelas decisões judiciais, em prejuízo de toda a coletividade de beneficiários.

2. Precedentes do STJ e do TJ/BA reconhecem a necessidade de produção de prova pericial atuarial, como medida indispensável à completa instrução do feito, evitando decisões inadequadas sobre o equilíbrio econômico da entidade de previdência privada.

3. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para a realização de perícia atuarial.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0324573-60.2013.8.05.0001
, em que figura como apelante e apelados as partes acima relacionadas

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e DAR provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

VII